Tribunal: STF
Processo: RE 1422196
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Procurador municipal. Teto remuneratório. Subsídio dos desembargadores dos tribunais de justiça estaduais. Possibilidade de os municípios instituírem limite inferior, equivalente à remuneração do prefeito municipal. Tema nº 510 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes.



    1. Nos autos do julgamento do RE nº 663.696/MG-RG, o Plenário fixou a tese do Tema nº 510 da Repercussão Geral, a qual preconiza que “a expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/8/19).



    2. Nesse julgamento, a Suprema Corte também pacificou o entendimento de que cabe ao prefeito do município e, unicamente a ele, diante da norma inscrita no art. 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Carta Magna, definir a política remuneratória dos procuradores municipais, podendo instituir limite inferior, equivalente à remuneração do prefeito municipal.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.